Tribunal: TJDFT
Processo: 0725854-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Número do processo: 0725854-22.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: MANOEL HELIO FERREIRA DESPACHO Defiro o pedido de ID 13616881. Proceda-se às anotações devidas e à intimação pessoal da Defensoria Pública para que possa apresentar resposta ao Agravo Interno interposto. P.I. Carmelita Brasil Relatora